Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713662-55.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO para se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 65572934). Por sua vez, intime-se a apelante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, pois o apelado em contrarrazões (ID 655729350), de forma verossímil, defende a intempestividade do recurso de apelação de ID 65572928, interposto no dia 10/09/2024, quando o prazo para combater a r. sentença teria expirado em 30/08/2024, conforme certificado no ID 65572936. Publique-se e intimem-se para manifestação no PRAZO COMUM DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. Após o transcurso do prazo, com ou sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória das apelações, se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.